Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022333-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MARIO HEEP - CPF: 737.601.109-91 (PACIENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GINIELSON LIMA MESSIAS - CPF: 465.727.348-54 (VÍTIMA), GILSON MESSIAS - CPF: 939.047.209-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO E ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA –
PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS A CÂMARA REVISORA DO MPMT
–
PROPOSITURA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE –

FACULDADE DO
PARQUET
– ORDEM DENEGADA.

Sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Mario Heep
,

apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de Homicídio culposo e
Entrega de Direção de Veículo Automotor a Pessoa Não Habilitada, art. 302 e art. 310, ambos da lei 9.503/97.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo de piso e o Procurador-Geral de Justiça, não remeteram os autos à comarca de revisão do Ministério Público, nos moldes do art. 28 do CPP, mesmo após pedido explicito da defesa do paciente, dando prosseguimento ao feito de forma arbitrária e ilegal.

Pedem a concessão da ordem, a fim de ser determinada a oferta de ANPP, de acordo com a recomendação conjunta 02, da CGJ e CG/MPMT, ou que seja determinado ao Procurador-Geral de Justiça do MP a reanálise do recurso para oferta de ANPP ao paciente.

A liminar foi indeferida. (Id. 183313684)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 183651253)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no (Id. 187454677), opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo de piso e o Procurador-Geral de Justiça, não remeteram os autos à comarca de revisão do Ministério Público, nos moldes do art. 28 do CPP, mesmo após pedido explicito da defesa do paciente, dando prosseguimento ao feito de forma arbitrária e ilegal.

Pedem a concessão da ordem, a fim de ser determinada a oferta de ANPP, de acordo com a recomendação conjunta 02, da CGJ e CG/MPMT, ou que seja determinado ao Procurador-Geral de Justiça do MP a reanálise do recurso para oferta de ANPP ao paciente.

A ordem merece ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Pois bem.
Da análise dos autos, verifico que em Id.

180794704, o Ministério Público se manifestou contrário a propositura do acordo, nos seguintes termos:
“O Ministério Público deixou de propor acordo de não persecução penal, em razão de não atender ao que seja necessário e su
fi
ciente para a reprovação e prevenção do crime, haja vista a folha de antecedentes, conforme prevê o art. 18, caput e inciso VI da Resolução n. 181/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público.”

Bem como em parecer do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, houve recusa: “
Veja-se que, a princípio, o Acusado preenche a maioria dos requisitos necessários para ser bene
fic
iado pelo acordo, todavia, não vejo nos autos sua con
fi
ssão circunstanciada sobre as prát
ic
as deli
ti
vas, requisito necessário a celebração do acordo conforme determina o art. 28-A, caput, do CPP.
”

Em data de 13/07/2023, após a recusa do Procurador-Geral de Justiça,
houve uma modificação do entendimento, o qual foi juntado pelos impetrantes em Id.

182985176, qual seja, a Recomendação Conjunta n° 02/2023-PGJ/CGMP que dispõe o art. 1°:

“O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5°, LXIII, da Constituição da República de 1988.”

Diante disso, pugna reanálise da decisão, com base no novo entendimento, entretanto,
verifica-se que a insurgência trazida pelos impetrantes sequer foi analisada na instância originária.

Em que pese as alegações dos impetrantes,
verifico que o processo já foi enviado ao Procurador-geral, conforme determina o artigo 28-A, § 14, CPP, que dispõe que “n
o caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”, o qual foi indeferido.

Sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo a negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido benefício.

Além disso,
consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal.

Neste sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“4. O Tribunal de origem destacou que o recorrente não preencheu os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que "não confessou a prática delitiva em fase policial, fato que impede o preenchimento dos requisitos da propositura do ANPP, conforme bem observado pelo Ministério Público". Ademais, "embora tecnicamente primário, o paciente apresenta vários registros policiais e infracionais, bem como teria supostamente cometido o delito de violação sexual mediante fraude se aproveitando de sua posição como líder religioso com mais de uma vítima, demonstrando possuir uma vida voltada para a criminalidade".

- Encontrando-se concretamente fundamentada a negativa do benefício processual, não há se falar em constrangimento ilegal. De fato, não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. [...]” (AgRg no RHC n. 166.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.º 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“[...]deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do sursis processual, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No caso, o Parquet entendeu ser incabível o oferecimento do acordo de não persecução, recusa esta confirmada pelo Procurador Geral de Justiça. Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa iniciativa.[...]”

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023